Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714400-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Rafael Reisman Cunha RR Produções e Fotografia Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70883392) interpostos, conjuntamente, por Rafael Reisman Cunha e pela sociedade empresária RR Produções e Fotografia Ltda contra o acórdão (Id. 70515867) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator